Tribunal: TJMT
Processo: 1013753-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013753-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), CRISTIANE ALVES DIAS - CPF: 489.529.901-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MELLO OLIVEIRA - CPF: 041.978.581-75 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANE ALVES DIAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO
-

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES - INADEQUADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O
HABEAS CORPUS
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta da conduta.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013753-24.2023.8.11.0000

PACIENTE: CRISTIANE ALVES DIAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Cristiane Alves Dias
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Sobressai dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 10/06/2023, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, bem como inexiste risco de periculosidade da Paciente, pois é primária, de modo que é viável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 172472160).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 173638196.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 176047225).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANE ALVES DIAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetração pretende a revogação da prisão preventiva, haja vista a falta de fundamentação concreta, além da ausência de risco processual.

No entanto, em que pese as alegações da defesa, da leitura de fragmento da decisão, evidencia-se a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi adequadamente motivada na garantia da ordem pública diante da gravidade dos fatos, registrando que:

“Não havendo irregularidades na prisão, nem indícios de violência policial, passo a decidir.

O Sr. Delegado da Polícia Judiciária Civil informou a este Juízo a Prisão em Flagrante de Cristiane Alves Dias, qualificado nos autos, efetuada em 11.06.2023.

Colhe-se do auto de Prisão em Flagrante que a indiciada foi detida em estado de flagrância pelo cometimento, segundo a autoridade policial, pela suposta pratica do crime de homicídio (art. 121, do CP).

Foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunha e conduzida, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, bem como nota de culpa.

Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo, então, ao exame das hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP.

Como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Já o art. 313 do CPP, por sua vez, elenca os elementos configuradores que autorizam sua decretação: (i) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (ii) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou, (iii) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus comissi delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum libertatis” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar de drogas, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial.

O Policial Militar, RONILSON MORAIS DA CRUZ, ao ser ouvido perante a autoridade policial, relatou que no dia 11/06/2023, a guarnição estava em patrulhamento, quando foram abordados pela suspeita, que relatou que no dia 10/06/2023 havia efetuado uma facada contra a vítima MARCIO MELLO OLIVEIRA.

Narrou que a suspeita, alegou que em dias anteriores a vítima havia lhe agredido fisicamente e ao encontrá-lo, desferiu dois golpes de faca na região do abdômen da vítima.

A flagrada, ao ser interrogada, confirmou os fatos narrados pelos policiais, explicando que, conheceu a vítima no mês de dezembro de 2022, quando trabalhava de segurança na praça, para a VALE, cuidando das luminárias.

Esclareceu que a vítima ficava na praça usando entorpecentes com os demais colegas dele, sendo que há três meses, a vítima e WILLIAN lhe agrediram.

Segundo a custodiada, que na data de 10/06/2023, no final da tarde, havia acabado de chegar no bar, pois tinha vindo da Igreja Universal e ficou no bar e que de repente, a vítima chegou no local e disse "você está viva ainda?", em resposta a custodia disse "vamos ver quem fica viva hoje! Naquele dia você me pegou desprevenida, hoje estou preparada".

A custodiada desferiu um chuto no ofendido e ele caiu no meio da rua, momento em que a suposta autora dos fatos, pegou a faca que estava na cintura de sua saia, e desferiu duas facadas no lado da barriga.

Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que a flagrada efetivamente praticou o crime de tipificado no art. 121, do CP, especialmente porque houve a confissão.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por se tratar de crime grave.

Assim, ante a análise dos autos, podemos aferir, num juízo de cognição rarefeita, que o flagrado merece ter sua liberdade segregada como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP.

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP.

3. Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c/c arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de Cristiane Alves Dias, bem como CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário. (...)”.

Infere-se da denúncia, que na data de
10/06/2023
, a paciente, por motivo torpe (movida pelo sentimento de vingança) e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (pois esperou momento oportuno e de inopino atacou a vítima) desferindo alguns golpes de faca na região femoral esquerda da vítima que foi a óbito em razão de choque hipovolêmico, consoante fragmento da inicial acusatória:

“ (...) Sobressai dos autos que, anteriormente aos fatos, a vítima Márcio Mello Oliveira e a denunciada CRISTIANE ALVES DIAS envolveram-se em uma briga em frente ao estabelecimento comercial conhecido como “Bar do Tonho”.

Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, CRISTIANE novamente foi ao referido bar, sentou-se numa mesa e pediu uma cerveja, sendo que momentos depois a vítima Márcio também chegou ao local, porém, foi diretamente ao balcão e pediu uma dose de cachaça.

Em determinado momento a dona do estabelecimento orientou Márcio a sair do bar, para evitar confusão, ao que a vítima aceitou pacificamente. Ocorre que, quando estava saindo do bar, a vítima foi surpreendida por CRISTIANE que empunhando uma faca, lhe desferiu alguns golpes na região femoral esquerda. (...)”.

Portanto, diante de tais fatos, não se observa qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge a impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva da paciente neste momento, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime praticado.

Dessa forma, demonstrado o
periculum libertatis
necessário à preservação da prisão cautelar, sobretudo pelo comportamento violento e descontrolado da paciente, não há falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação preventiva.

Ademais, as condições subjetivas favoráveis da paciente, em casos como o presente, não impedem a prisão cautelar, porquanto evidenciados os requisitos legais à decretação da custódia provisória.

Registre-se que a gravidade dos fatos delituosos e as peculiaridades do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023